Tribunal: TJBA
Processo: 8166987-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166987-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: HELDER SILVA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s):LARISSA CERQUEIRA LIMA FRANCO, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2%. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Caso em análise: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o reembolso integral das despesas médicas relativas ao tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da ausência de rede credenciada no município de residência do beneficiário. Questão em discussão: 2. Verificação da presença de vício de omissão ou erro material na decisão embargada, quanto à existência de prestadores credenciados aptos a atender ao tratamento multidisciplinar necessário ao autor. Eventual pretensão de rediscussão do mérito da decisão. Razões de decidir: 3. Constatou-se que os embargos de declaração não apontam vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, limitando-se a questionar a interpretação do colegiado sobre fatos e provas já analisados. 4. Restou demonstrado que a própria embargante reconheceu anteriormente a inexistência de rede credenciada local, autorizando o reembolso integral, o que torna a nova alegação contraditória e destituída de boa-fé processual. 5. A tentativa de rediscussão do mérito caracteriza uso manifestamente protelatório do recurso. Tese e Dispositivo: 6. É inadmissível o manejo de embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa à embargante, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8070803-14.2024.8.05.0001 em que figura como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e Embargado HELDER SILVA DOS SANTOS. e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23